Tribunal: TJMT
Processo: 1005802-18.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005802-18.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 06.016.401/0001-16 (APELADO), AMW AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.147.398/0001-99 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), JOUBERT JADER DA SILVA - CPF: 031.420.341-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL –
REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ
– RECURSO INTERPOSTO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO – PRAZO DO ART. 1.007, § 4º DO CPC DESATENDIDO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE NÃO POSSUEM EFEITO SUSPENSIVO – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, DO CPC) – DESERÇÃO CONFIGURADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Se os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo (art. 1.026 do CPC), a não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S. A., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que desproveu o AGRAVO INTERNO interposto por ele próprio.

O acórdão embargado seguiu assim ementado:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECEBEU O AGRAVO INTERNO COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, RECONHECEU A TEMPESTIVIDADE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRAZO DO ART. 1.007, § 4º DO CPC DEVIDAMENTE ATENDIDO – DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a parte recorrente providenciou o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, tem-se que o agravo não se encontra comprometido pela deserção.”
(Id. 43776966).

Em suas razões, de Id. 44159085, a parte embargante aponta a ocorrência do vício de omissão no julgado, na medida em que os embargos de declaração opostos pela embargada (ID 7829230) não tiveram o condão de suspender a determinação contida no despacho de ID 7726235, consoante expressa disposição legal do art. 1026, do CPC.

Afirma que a interrupção do prazo ocorre apenas para fins de interposição de recurso, não implicando em suspensão da eficácia da decisão.

Forte nisso, busca o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado.

Manifestações do embargado, no Id. 45818963, pela rejeição do recurso.

Os embargos de declaração foram originalmente julgados por esta c. Câmara Cível, ocasião em que restou, à unanimidade, rejeitado (Id. 53954969).

Interposto o Agravo em Recurso Especial nº 1818940-MT, o c. STJ lhe deu provimento em decisão de Relatoria do Ministro Moura Ribeiro a fim de anular o acórdão e determinar o retorno dos autos para que o Tribunal de origem, na esteira do devido processo legal, realize o julgamento dos embargos de declaração (Id. 185992697).

Os autos foram encaminhados pela Vice-Presidência à esta Câmara para nova apreciação (Id. 187282150).

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate qualquer dos vícios apontados, e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Feitas essas considerações e, compulsando as razões dos embargos de declaração, verifico a existência do vício alegado.

É assim porque evidenciada a omissão quanto a análise da tese da embargante no que tange a ausência de suspensão do lapso temporal para o recolhimento em dobro do preparo recursal, consoante disposição legal do art. 1026, do CPC.

Na hipótese dos autos, a agravada foi intimada para efetuar o recolhimento do preparo em 14.05.2019 e, não obstante tenha sido oportunizado o recolhimento,
a posteriori
, do preparo recursal, a parte recorrente deixou escoar o prazo sem qualquer justificativa, vez que somente procedeu com o recolhimento em 07.08.2019, conforme reconhecido na certidão de Id. 11275481.

Inobstante a oposição de embargos declaratórios de Id. 7829230 da decisão que ordenava o pagamento, se tem de pôr sabença que estes
“NÃO POSSUEM EFEITO SUSPENSIVO E INTERROMPEM O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO”,
consoante clara inteligência do art. 1.026 do CPC.

Em face disso, resta evidente a afronta ao mandamento inserto no artigo 1.007 do CPC que diz:
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará
, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
”
(sem grifos no original)

A propósito, assim já decidi:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO DESATENDIDO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE NÃO POSSUEM EFEITO SUSPENSIVO – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, DO CPC) – DECISUM AGRAVADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo (art. 1.026 do CPC), a não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.” (N.U 1003044-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019)

No mesmo sentido é a jurisprudência:

“MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS [...] CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO QUE TRANSCORREU "IN ALBIS" DESERÇÃO CONFIGURADA RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(Apelação nº 1013357-94.2015.8.26.0037, 14ª Câmara de Direito Privado, Rel. Thiago de Siqueira, j. 30/06/2016 – sem destaques no original).

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER DESATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(Apelação nº 1022552-14.2016.8.26.0224, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 22.9.2016, v.u. – sem destaques no original).

“
CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE PREPARO MESMO APÓS A DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ART. 1.007, § 4º DO CPC. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
” (Apelação nº 1005784-73.2016.8.26.0100, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 29.9.2016 – sem destaques no original).;

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO-CONHECIDO. Se o preparo é exigência de admissibilidade de determinado recurso, não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso.”
(Ap, 119387/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/02/2014, Data da publicação no DJE 10/02/2014).

Portanto, tendo a parte recorrente, ora embargada, deixado de preencher um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, qual seja, a comprovação do preparo, o não conhecimento do agravo instrumental é medida que se impõe.

Dispositivo.

Portanto, na forma do § 2º do art. 1.021 do CPC,
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
para melhor adequação da realidade fática e, por conseguinte,
torno sem efeito a decisão de Id. 43776966
, para o fim de, então,
revigorar a decisão de Id. 13033471
que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto por
FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA E OUTROS
, diante de sua intempestividade.

Por fim, advirto a parte embargante que a
reiteração da tese aqui tratada
ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024